Tribunal: TJPA
Processo: 0816421-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816421-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARGARIDA MARIA BORGES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0816421-31.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADA: MARGARIDA MARIA BORGES MARTINS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. USO
OFF LABEL.
TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais ajuizada por Margarida Maria Borges Martins, deferiu tutela provisória determinando o fornecimento dos medicamentos
“Filgrastine 300mcg/ml
” e
“Avastin 25mg/ml”,
prescritos para o tratamento de neoplasia maligna de ovário com metástase pulmonar. A agravante alegou legalidade da negativa por ausência de cobertura contratual, uso off label dos medicamentos e impacto financeiro, requerendo efeito suspensivo. O pedido liminar foi indeferido e a decisão agravada foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de fornecimento, por plano de saúde, de medicamentos prescritos para tratamento de câncer sob a justificativa de ausência de previsão contratual e uso
off label
, à luz das normas aplicáveis e da urgência da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição médica fundamentada prevalece sobre a negativa administrativa do plano de saúde, inclusive nos casos de uso
off label
, quando demonstrada a urgência e necessidade do tratamento.

4.

O direito à saúde, assegurado constitucionalmente (CF/1988, art. 196), possui natureza fundamental e se sobrepõe à cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento essencial à vida do paciente.

5.

A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS é referência básica, permitindo cobertura de procedimentos não listados, desde que preenchidos requisitos técnicos, como a prescrição por profissional habilitado e comprovação científica da eficácia.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que a ausência de previsão no rol da ANS não exclui a obrigação de cobertura pelo plano, sobretudo em se tratando de tratamento de câncer.

7.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, demonstrada pela prescrição médica e pelo quadro clínico da agravada; e o perigo de dano, diante da gravidade da enfermidade e da possibilidade de agravamento ou morte.

8.

A ponderação entre o direito patrimonial do plano de saúde e o direito fundamental à vida e à saúde da paciente justifica a manutenção da medida liminar deferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não pode recusar o fornecimento de medicamentos prescritos para tratamento de câncer, ainda que em uso
off label
, desde que comprovada a indicação médica e a eficácia terapêutica. 2. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, podendo ser superado mediante justificativa clínica idônea e evidência científica. 3. A negativa de cobertura, quando dissociada das reais necessidades do paciente, afronta o direito fundamental à saúde e configura conduta abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; Lei nº 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7193, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 10.11.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.999.983/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022; TJPA, AI nº 0811804-67.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.08.2022, DJe 30.08.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816421-31.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADA: MARGARIDA MARIA BORGES MARTINS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais
, ajuizada por Margarida Maria Borges Martins (processo nº 0869820-42.2024.8.14.0301) – deferiu a tutela provisória pleiteada, determinando que a agravante forneça, sob pena de multa, os medicamentos
“Filgrastine 300mcg/m”
e “
Avastin 25mg/ml
”, prescritos para o tratamento da autora, portadora de neoplasia maligna de ovário com metástase no pulmão.

Em suas razões, a agravante destaca o princípio da legalidade, argumentando que todas as decisões da operadora estão respaldadas por normas vigentes, e reforça que a assistência suplementar é regida por parâmetros contratuais, diferindo da assistência pública oferecida pelo SUS.

Afirma que os medicamentos solicitados não têm indicação para o tratamento da agravada, segundo a bula e as diretrizes da ANS, sendo o uso considerado "
off label".

Alega-se que a negativa foi legítima e conforme o contrato, não havendo ilicitude.

Ademais, a concessão de tratamento sem cobertura contratual prejudicaria o equilíbrio financeiro da operadora e violaria o princípio da autonomia privada.

Desse modo, postula a concessão de “
efeito suspensivo a esse agravo de

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de tutela provisória, determinando a intimação da agravada para apresentar contrarrazões.

Na sequência, a Defensoria Púbica apresentou simples petição apenas para “
declarar que tomou ciência da decisão monocrática, que declina de manifestação por se tratar de recurso com fins meramente protelatório”.

É, em síntese, o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0816421-31.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADA: MARGARIDA MARIA BORGES MARTINS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal
acerca d
a regularidade, ou não, da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde de beneficiária do plano.

No caso, na linha do exposto quando do exame liminar
,
não vislumbro motivos para dar provimento ao presente agravo, em face da inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, a justificar atuação desta Corte neste momento processual e nesta via eleita.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos lançados no
decisum
recorrido, a seguir transcritos:

“Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS ajuizada por MARGARIDA MARIA BORGES MARTINS em face de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambas qualificadas nos autos.

Narra que a
Autora possui contrato de serviço médico-hospitalar fornecido pela empresa ré e que foi diagnosticada há 24 anos com a CID C56 – Neoplasia Maligna do Ovário, com metástase no pulmão.

Que a autora vem sendo acompanhada pela Dra. Danielle Feio, médica oncologista e, desde então, vem realizado diversos exames e medicamentos.

Que atualmente se encontra tendo a 4ª recidiva, estando em tratamento quimioterápico com protocolo: Carboplatina + taxol a cada 21 dias.

Que em razão da grave situação de saúde da autora e diante do agravamento da doença, a médica especialista que lhe acompanha, solicitou a autorização para complementação de tratamento oncológico para buscar a melhor resposta terapêutica de tratamento com o uso das medicações: FILGRASTINE 300MCG/ML e AVASTIN 25 MG/ML. C. 02 .

Alega que obteve como resposta da ré UNIMED que o medicamento ‘não cumpre os requisitos
exigidos na DUT - 54 do Anexo II da RN nº 465/2021.’

Assim sendo, a autora ajuizou a presente ação requerendo a prioridade de tramitação, gratuidade de justiça e inversão do ônus da prova, requerendo a concessão de tutela de urgência antecipada para que a parte ré autorize e forneça, os medicamentos FILGRASTINE 300MCG/ML e AVASTIN 25 MG/ML, na forma da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa.

DECIDO.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Defiro a Prioridade de Tramitação.

Defiro a Inversão do Ônus da Prova.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, em especial, os documentos de ID Num. 124777633, Num. 124777634 e Num. 124777635 verifico que a parte autora necessita do tratamento prescrito pelo médico assistente .

Pois bem.

Compulsando os documentos anexados aos autos, entendo que resta configurada a probabilidade do direito.

De fato, a condição de saúde da parte autora está satisfatoriamente demonstrada por relatórios médicos, assim como a necessidade do tratamento.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde se revela corolário do direito à vida, cuja proteção não pode ser afastada ou mitigada por condutas ilegais.

Nesse contexto, as entidades cooperativas de plano de saúde estão sujeitas às disposições da Lei de nº. 9.656/98. Essa Lei Federal assim estatui em seu artigo 10º:

Art. 10.

É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12

Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes

II - quando incluir internação hospitalar:

g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar

Com efeito, em regra, os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar. Excepcionalmente, Os planos de saúde são obrigados a fornecer: os antineoplásicos orais (e correlacionados); a medicação assistida (home care); os incluídos no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) para esse fim.

Dessa forma, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e os adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. Isso porque os planos de saúde (que integram o sistema da Saúde Suplementar) somente são obrigados a custear os fármacos utilizados durante a internação hospitalar. As exceções ficam por conta dos antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados), os medicamentos utilizados no home care e os remédios relacionados a procedimentos listados no Rol da ANS

Desse modo, ainda que em juízo de cognição sumária, a meu ver, deve-se dar prevalência à indicação do médico, não devendo prevalecer a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico.

Da mesma forma, o
perigo de dano também resta configurado, haja vista que a demora na administração dos medicamentos pode prejudicar ainda mais a saúde da autora, pois, a doença que acomete a autora é extremamente agressiva, havendo risco grave de vir a óbito”.

Isto posto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA , nos termos do art. 300 do CPC, para determinar à ré UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que autorize e forneça, no prazo de 72(setenta e duas) horas, os medicamentos FILGRASTINE 300MCG/ML e AVASTIN 25 MG/ML, na forma da prescrição médica assistente.

Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 ( um mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento injustificado da decisão
”
(grifei).

Destarte, como se nota, o Juízo de

primeiro grau

expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacada, dentre outros pontos, a necessidade urgente dos medicamentos indicados por médica especialista (oncologista) para o tratamento da paciente, ora agravada, o que evidência, por consequência, o risco de dano, na medida em que a moléstia que a acomete é capaz de limitar sua saúde e consequente qualidade de vida.

A propósito, é válido rememorar, aqui, que se cuida de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais,
objetivando impor ao plano de saúde contratado o fornecimento dos medicamentos
“Filgrastine 300mcg/m”
e “
Avastin 25mg/ml
, prescritos por médica oncologista que acompanha a agravada, diante do seu quadro de saúde, assim sintetizado na petição inicial da ação:

“A autora foi diagnosticada há 24 anos com a CID C56 – Neoplasia Maligna do Ovário, com metástase no pulmão, sendo acompanhada pela Dra. Danielle Feio – médica oncologista há mais de 10 (dez) anos, desde então tem realizado diversos exames e medicamentos. Atualmente se encontra tendo a 4ª recidiva, estando em tratamento quimioterápico com protocolo: Carboplatina + taxol a cada 21 dias. Em decorrência de seu histórico de tratamento, da grave situação de saúde da autora e diante do agravamento da doença, a médica especialista que lhe acompanha, solicitou a autorização para complementação de tratamento oncológico para buscar a melhor resposta terapêutica de tratamento com o uso das medicações: FILGRASTINE 300MCG/ML e AVASTIN 25 MG/ML. C. 02”.

Ainda que se admita haver um
periculum in mora
inverso, entendo que na ponderação entre o agravo ao direito patrimonial do plano de saúde agravante e ao direito à saúde da agravada, não há dúvidas que deve prevalecer o segundo.

Ressalto, inclusive, ser perfeitamente aplicável ao caso a Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b)
em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I), o que, ao menos por ora, parece ser o caso dos autos.

A respeito do referido diploma legal, é válido trazer à baila fragmento do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em sede da ADI nº 7193, que assim pontou:

“Com efeito,
a tese da natureza taxativa desse rol firmemente combatida pelos autores das ações em julgamento, foi expressamente superada pela superveniente Lei nº 14.454/22
. Essa lei representa uma reação legislativa ao paradigma da taxatividade, após uma onda de reações da sociedade civil à tese.
A superação legislativa do rol taxativo se evidencia pelo que dispõe o § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/22, o qual permite a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol, desde que observados determinados requisitos
. Vide:

(...)

Percebe-se que
o poder legislativo trouxe uma definição para a relevante e delicada controvérsia acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, não havendo razão para reabrirmos a discussão
no Supremo Tribunal Federal”.
(STF - ADI: 7193 DF, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 10/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico Dje-001 Divulg 09-01-2023 Public 10-01-2023 - destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades já decidiu que os planos de saúde possuem o dever de cobertura de medicamentos para tratamento de câncer, valendo citar, por todos, os seguintes:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS.
REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
. 4.
No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS
(AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). (...)”.
(
STJ
- AgInt no REsp: 2023345 DF 2022/0271060-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 11/11/2022 - grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
. 2. Na hipótese de medicamento para o tratamento de câncer, esta Corte Superior é firme no entendimento de que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a obrigação de custear o referido tratamento nos termos recomendados pelo médico com vistas à preservação da saúde do segurado se a doença é coberta contratualmente
. (...)”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.999.983/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022 – destaquei).

Reforçando o exposto, cito, à título de exemplo
,
os seguintes julgados dos tribunais pátrios, validando a concessão da tutela provisória em casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RECURSO DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA NEOPLASIA MALIGNA NA TIREOIDE, EM METÁSTASE – ALEGAÇÃO DE QUE O FÁRMACO NÃO ESTÁ PREVISTO NA LISTA DA ANS (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE) – DESCABIMENTO – ROL EXEMPLIFICATIVO, DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO
– DEVER DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE EM FORNECER TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO, CONFORME PRESCRIÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS PELO STJ – DEVER DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS NO INÍCIO DO TRATAMENTO, DIANTE DA RECUSA INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, e não taxativo, de maneira que referido rol, a depender das circunstâncias do caso concreto, não exime a operadora do plano de saúde de cobrir o tratamento/exame prescrito por profissional de saúde como adequado/necessário para a patologia que acomete o beneficiário. Precedentes do STJ e deste TJMS. II – Nos casos de recusa injustificada do plano de saúde em fornecer o medicamento devido, é dever do plano realizar o reembolso integral dos valores despendidos, já que, nesses casos, há nulidade da cláusula restritiva de atendimento, em razão de sua natureza abusiva. Precedentes do STJ e desta Corte. III – Recurso conhecido e não provido”.

(TJ-MS
- AC: 08290800720168120001 Campo Grande, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. RECUSO JULGADO MONOCRÁTICAMENTE EM RAZÃO DE PERMISSÃO REGIMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DEVER CONTRATUAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(
TJ-PA
- AC: 08485429220188140301, Relator:
Maria Filomena de Almeida Buarque
, Data de
Julgamento: 13/02/2023
, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023 – destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AUTOR DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA
DE TIREÓIDE (CID C73.0) –
PLANO DE SAÚDE QUE SE NEGOU CUSTEAR EXAME E MEDICAMENTO PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE EM FAVOR DO PACIENTE/BENEFICIÁRIO
– SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO – EXAME “PET -CT” E
MEDICAMENTO NEOPLÁSICO “LENVIMA
– PEDIDO DE AFASTAMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – NÃO ACOLHIMENTO – ENTENDIMENTO ASSENTE NESTA CÂMARA SOBRE SE TRATAR DE
ROL EXEMPLIFICATIVO
– PRONUNCIAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A TAXATIVIDADE DO ROL (ERESP nº 1.886.929/SP - JULGADO EM 08/06/2022), QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE – CASUÍSTICA, ADEMAIS, QUE SE AMOLDA ÀS EXCEÇÕES PRECONIZADAS PELO NOVEL ENTENDIMENTO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DA RECURSA DE FORNECIMENTO DA TERAPÊUTICA NOS CASOS EM QUE HÁ PREVISÃO DE COBERTURA DA DOENÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE COBERTURA ILEGÍTIMA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DO VALORES DESPENDIDOS INDEVIDAMENTE PELO USUÁRIO DO PLANO DE SAÚDE – PRECEDENTES DESTA CORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR/APELADO QUE NÃO COMPROVOU AGRAVAMENTO DO SEU ESTADO DE SAÚDE OU AFETAÇÃO ANÍMICA, ALÉM DE TER A PARTE RÉ PRONTAMENTE CUMPRIDO A LIMINAR CONCEDIDA – CONDENAÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA (ART. 85, § 2º DO CPC)– NÃO ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DA HONORÁRIA QUE DEVE SEGUIR A ORDEM PREVISTA PELO ART. 85, § 2º DO CPC – OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE CONTA COM CONTEÚDO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ÔNUS DE SUCUBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 9ª C. Cível - 0004059-75.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GIL FRANCISCO DE PAULA XAVIER FERNANDES GUERRA - J. 21.07.2022)”.
(
TJ-PR
- APL: 00040597520218160001 Curitiba 0004059-75.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 21/07/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2022 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AVASTIN. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE. TRATAMENTO OFF LABEL. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
.
A matéria diz respeito à negativa do plano de saúde em fornecer fármaco (AVASTIN) indicado ao tratamento da doença acometida pela Agravada, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (off label). 2.
Foi demonstrada a utilidade do medicamento por meio de laudo médico, sendo coerente acolher a indicação do profissional que assiste à paciente por ser melhor conhecedor da patologia devido ter contato direto com a enferma, acompanhando a evolução da doença. Por isso, acredita-se que ele é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao tratamento específico. 3. Outrossim, a Unimed, em nenhum momento, alegou inexistir cobertura da doença enfrentada pela Recorrida, não sendo, então, justificável a recusa ao tratamento prescrito pelo médico responsável
. 4. O uso off label do AVASTIN foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu pelo cabimento do pedido de fornecimento do fármaco quando houver indicação profissional. 5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade”.
(
TJPA
, Agravo de Instrumento nº 0811804-67.2020.8.14.0000, Rel.
Ricardo Ferreira Nunes,
Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado,
Julgado em 2022-08-23
, publicado em 2022-08-30 - grifei).

Nesse caminhar, filio-me ao entendimento de que, em casos desse jaez,
é lícito às operadoras delimitarem as enfermidades objeto do plano de saúde, mas que tal permissão não se estende às opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, sob pena de inadmissível risco ao consumidor.

Diante do quadro fático-processual retratado,
concluo pelo acerto da decisão agravada, em função da presença dos requisitos autorizadores da tutela urgência deferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2025